Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA LENI JOAQUIM (ID: 49526863). II. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores de MARIA LUZIA DO NASCIMENTO. Determino o cancelamento do precatório de ID: 50303134. Oficie-se à COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de MARIA LUZIA DO NASCIMENTO (ROBSON LUÍS SILVA DO NASCIMENTO, VANESSA SILVA DO NASCIMENTO e MARCOS ROGÉRIO SILVA DO NASCIMENTO), conforme ID: 49750666. III. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador